Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas autoras ANALIA DE FÁTIMA PEREIRA, CLAUDETE ALVES PEREIRA, CLAUDENILDA ALVES PEREIRA CRUZ, CLAUDINÉIA ALVES PEREIRA CRUZ e CLAUDINEZ ALVES PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, que, no âmbito da ação de indenização por danos materiais n.o 0709455-60.2025.8.07.0014 (autos de origem), proposta em desfavor da ré HELENA MARIA FIRMINO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. As autoras sustentam não possuírem condições financeiras para arcarem com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Garantem que, não obstante o exame minucioso realizado pelo Juízo a quo sobre a documentação apresentada no processo principal, ele teria declarado indiretamente que as autoras CLAUDINEIA e CLAUDENILDA fariam jus ao benefício e que a recusa teria sido justificada em razão delas integrarem o polo ativo juntamente com as demais autoras. Observam que a fragilidade econômica das autoras CLAUDETE e ANALIA também teria sido percebida pelo Juízo de origem ao reconhecer que elas eram obrigadas ao pagamento de vultosas despesas (aluguel) quando comparado com a renda percebida por cada uma. Acrescentam, em relação à autora CLAUDINEZ, que a atipicidade de sua movimentação bancária, caracterizada pelo recebimento da quantia de vultosa quantia (R$ 58.000,00) decorreria da partilha do único imóvel que possuía com seu ex-marido. Ao cabo, requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, prevenindo-se a extinção prematura do processo principal. Dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 85, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, foi interposto tempestivamente e se encontra instruído com os documentos obrigatórios (com a ressalva do art. 1.017, §2o, CPC), razão pela qual deve ser conhecido. A Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF). No plano infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil, prevê que a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. De outro lado, o art. 99, § 6o, do mesmo digesto estabelece que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. A interpretação sistemática dessas normas conduz à conclusão de que, não obstante o polo ativo possa ser ocupado por litisconsórcio, a análise sobre a capacidade econômica de cada autor deve ser feita de forma individualizada, considerando sempre o caráter personalíssimo do benefício. No presente processo, as agravantes apresentaram vasta documentação pessoal (ID 254339926 – 254339922), composta por extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas (aluguel, energia, água, condomínio), declarações de imposto de renda (e de isenção) que indicam dificuldades financeiras, porém, a análise detalhada da hipossuficiência e da efetiva necessidade do benefício demanda exame aprofundado, o que será realizado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, as agravantes pedem a sustação dos efeitos da decisão impugnada (ID 254610316 – autos de origem), que além de indeferir benefício a todas elas, afastou a possibilidade de parcelamento das custas ou o seu pagamento somente ao final do processo, determinou o imediato recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. O requisito do provimento do recurso se encontra suficientemente preenchido. Ademais, ainda que numa análise superficial das alegações e documentação juntada ao processo principal, é possível notar que dentre as cinco agravantes, ao menos duas (Claudinéia e Claudenilda) não possuem uma fonte de renda revelada e não ostentam uma movimentação bancária capaz de contradizer essa premissa. Em relação às outras três agravantes (Anália, Claudete e Claudinez), ainda que seja possível verificar a existência de certa capacidade econômica, ela é sensivelmente reduzida por uma série de despesas ordinárias, que, em tese, podem justificar a concessão do almejado benefício. De outra banda, verifica-se demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a decisão impugnada contempla comando direcionado às agravantes para providenciarem imediatamente o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo. Sobre o ponto, é conveniente registrar que eg. Tribunal já se manifestou sobre a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça apenas em relação a uma parcela de integrantes de um litisconsórcio, o que reforça a conveniência da concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a prematura extinção do processo, privando os agravantes da possibilidade de discutirem a matéria nesta Instância Revisora. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em Embargos de Terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação concreta de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelos agravantes comprova a hipossuficiência financeira alegada, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a concessão do benefício pode ser parcial, restrita apenas aos litisconsortes efetivamente hipossuficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sujeita à análise pelo magistrado (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). 4. A jurisprudência admite que a gratuidade de justiça seja deferida parcialmente, apenas em favor dos litisconsortes que demonstrem situação de vulnerabilidade econômica. 5. Os documentos apresentados por parte dos agravantes — contracheques, extratos bancários, comprovantes de benefício previdenciário e registros de CTPS — revelam renda compatível com o deferimento da benesse em favor de onze recorrentes. 6. Em contrapartida, dois dos agravantes não demonstraram incapacidade financeira, tendo rendimentos mensais brutos acima do parâmetro de cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 7. O comprometimento da renda com despesas ordinárias de subsistência não caracteriza, por si só, miserabilidade jurídica, motivo pelo qual não se justifica a concessão da gratuidade nesses casos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova da capacidade econômica do requerente. 2. A gratuidade de justiça pode ser deferida apenas a alguns litisconsortes, desde que comprovada a hipossuficiência individual. 3. O comprometimento da renda com despesas de subsistência não configura, por si só, incapacidade econômica apta a justificar a gratuidade. (Acórdão 2056414, 0729512-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada (ID 254610316 – autos de origem), até que a análise do pedido de gratuidade de justiça de todas as agravantes seja realizada no julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador